Tribunal: TJBA
Processo: 8075415-95.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075415-95.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA Advogado(s): AGRAVADO: LUCINEIA SANTANA DA SILVA Advogado(s):CARLOS VINICIO BRASIL ALCANTARA, ANAMELIA CUNHA TORRES DA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. PERÍODO ELEITORAL. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. GRAVIDEZ. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Itaberaba contra decisão que, nos autos de Ação Ordinária ajuizada por Lucineia Santana da Silva, deferiu tutela de urgência para determinar a reintegração da autora ao cargo municipal no prazo de 24 horas, até o fim da atual gestão. O agravante sustenta a nulidade da contratação por ausência de concurso público e o risco de grave prejuízo econômico decorrente da reintegração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Agravo de Instrumento preenche os requisitos de admissibilidade, em especial a dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se é válida a decisão que concedeu tutela de urgência determinando a reintegração da servidora exonerada durante o período eleitoral, sem processo administrativo e estando grávida. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois o agravante expõe fundamentos de inconformismo, indicando violação a princípios constitucionais e legais. O Tribunal, em sede de agravo, deve limitar-se à análise da presença dos requisitos da tutela de urgência, sem adentrar matérias não apreciadas pelo juízo de origem. A plausibilidade do direito da agravada decorre da ilegalidade da exoneração sem prévio processo administrativo, em afronta ao contraditório e à ampla defesa, conforme Súmula 20 do STF e entendimento do RE 594.296/MG. A exoneração ocorrida após o período eleitoral afronta o art. 73, V, da Lei nº 9.504/97, que veda a dispensa arbitrária de servidores no período de estabilidade eleitoral. A condição de gravidez da agravada reforça a necessidade de proteção, diante da natureza alimentar da remuneração e do risco de dano irreversível. O perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo se evidenciam na privação imediata dos vencimentos da servidora, impondo a manutenção da tutela concedida. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8075415-95.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante MUNICIPIO DE ITABERABA e como Agravado LUCINEIA SANTANA DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo-se na íntegra a decisão de origem que deferiu a tutela de urgência pleiteada, nos termos do voto da relatora. Salvador, 11/S